Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717636-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSIA MARCIA FERREIRA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante, JÉSSIA MARCIA FERREIRA SILVA, no ID 49947287, alega que o impetrado estaria descumprindo o Acórdão n. 1731303, ao convocá-la para realizar novo teste psicológico no dia 03/09/2023. Pugna pela anulação da convocação. É o breve relatório. Decido. De início, observo que a parte impetrada, Distrito Federal, opôs embargos de declaração em face do Acórdão n. 1731303, no qual pugna pelo aclaramento do julgado. Referido recurso está em processamento, e prestes a ser levado à pauta de julgamento, todavia, considerando a informação trazida pela impetrante de que foi convocada para realizar novo teste psicotécnico no próximo dia 03/09/2023, necessário desde logo o pronunciamento deste Relator, em caráter eminentemente cautelar, posto que até lá não há prazo suficiente o julgamento dos embargos. Deflui-se do Acórdão n. 1731303 que o ato administrativo que importou na eliminação da impetrante do certame foi anulado, porquanto não teria sido realizado por banca composta por no mínimo três especialistas (Lei Distrital 4.949/12), não havendo propriamente reconhecimento quanto a aprovação da candidata, mas apenas analisado aspecto formal do teste realizado. De outro lado, pertinente rememorar o próprio pedido formulado na exordial: “...a participação da impetrante nas demais etapas do certame inclusive curso de formação, com aplicação de novo teste psicológico em observância os critérios legais, vide repercussão geral 1009 do STF e/ou qualquer medida executória que este douto juízo julgue necessário...” (ID 46506210. p.19) Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.009 (Repercussão Geral), firmou a tese de que: "No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame." Desse modo, neste momento anterior ao julgamento dos embargos de declaração, verifico que não há prejuízo à impetrante se submeter ao novo teste psicológico para o qual foi convocada, tal como por ela mesmo pleiteado na exordial, ao passo que o seu não comparecimento poderá implicar em danos. Ante o exposto, em sede de liminar, indefiro o pedido de anulação da convocação para a impetrante realizar novo teste psicológico no dia 03/09/2023. Publique-se. Intime-se. Independente da preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório dos embargos de declaração. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator